Tribunal: TJSP
Processo: 0023725-31.2019.8.26.0041
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração – Necessidade de prequestionamento para interposição de recurso perante os Tribunais Superiores – Tese já analisada no acórdão – inexistência de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição no acórdão – Recurso que, ainda que para fins de prequestionamento, deve se adequar a uma das hipóteses legais – Embargos rejeitados.